Tribunal: STF
Processo: RE 774811
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Não impugnação da decisão agravada. Incidência da Súmula 287 do STF. 3. Discussão sobre preenchimento de requisitos para remoção de servidora pública. Matéria decidida à luz de legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não conhecido.